Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores em conta bancária. Falta de prova da alegada impenhorabilidade. Poupança.
1. Mantém-se a penhora na conta do devedor, se não comprovado a natureza alimentar da verba nem que se te caderneta de poupança.
2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3. O CPC 833, X, cuidou de especificar a poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
4. Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
5. Acrescente-se que a extensão da proteção a outra espécie de depósito, admitida pelo STJ, depende da prova, não produzida, de que a penhora incidiu sobre “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Corte Especial, Resp. 1.677.144, julgado em 2024).